Tribunal: TJSP
Processo: 2050874-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema 188). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema 188). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 956.302/GO e Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (temas 660 e 895). Decisão mantida. Recurso desprovido.